Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. PAGAMENTO DA FATURA POR DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. COBRANÇA EM DOBRO. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AFRONTA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a cessar os descontos em duplicidade na conta bancária da requerente, bem como a restituir à consumidora o valor de R$ 361,98 (trezentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos), já considerada a dobra legal.
2. A recorrente alega, em síntese, que não haveria como o nome da mesma ter sido inscrito em órgãos de proteção ao crédito pelo fato de a cobrança mensal ter sido firmada contratualmente via débito em conta. Argumenta que diante da quebra da boa-fé na relação entre as partes, da ilicitude do ato da fornecedora de serviços e da ausência de resolução da questão pela via administrativa, houve caracterização de dano moral. Afirma, ainda, que o ocorrido superou o mero aborrecimento e configura dano à esfera moral da consumidora. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal. O recurso apresentado pela parte autora não se mostra inepto, uma vez que é clara a pretensão buscada pela recorrente no âmbito desta instância jurisdicional, bem como o ponto da sentença contra o qual ela se insurge. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de Impugnação à Gratuidade da Justiça. A parte recorrida impugna, em contrarrazões, a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora/recorrente. No entanto, inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. A autora apresentou aos autos declaração de hipossuficiência (ID 28581314) e cópia do extrato bancário (ID 28580678) que indicam a sua condição de hipossuficiência. Em vista da presunção que milita em favor da pessoa natural (Código de Processo Civil, artigo 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça.
5. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia em questão consiste, tão somente, no exame da configuração, ou não, de danos morais no presente caso.
7. Conforme a matéria incontroversa dos autos, a parte ré/recorrida realizou cobrança mensal em duplicidade da fatura telefônica da autora/recorrente, mediante débito automático. É certo que a caracterização de danos morais exige a presença real e efetiva de afronta aos atributos da personalidade da pessoa humana, tais como a honra, vida privada e intimidade. Assim, considerando os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, a conduta da ré deve guardar nexo com a violação suportada pela consumidora para haja, aqui, danos morais.
8. Na hipótese, porém, a autora não comprovou nos autos, ônus que a ela incumbia (art. 373 do CPC), que a cobrança em duplicidade realizada pela ré tenha lhe causado transtorno que superasse o mero aborrecimento, tal como o comprometimento de sua renda ou desgaste desproporcional para a resolução da questão.
9. Cabe ressaltar que a previsão legal do art. 42, parágrafo único, do CDC, estabelecendo a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados já pune o infrator pela falha na prestação dos serviços. Portanto, diante da ausência de comprovação efetiva de que a autora tenha suportado maiores danos em sua esfera personalíssima, o caso se resolve através da condenação pecuniária em dobro, não sendo situação de condenação por danos morais.
10. Ademais, em razão da ausência de negativação do nome da consumidora, não há presunção de dano moral no caso, de modo que era necessária a devida comprovação da ocorrência do dano.
11. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, ora deferida.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.